Tribunal: TJSP
Processo: 2070478-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus – Writ impetrado com o mesmo pedido e causa remota de pedir de ação anteriormente proposta e julgada – Inexistência de fundamento novo – Inadmissibilidade – Habeas corpus extinto, sem resolução de mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070478-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é paciente GABRIEL
COSTA RODRIGUES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinto, sem
resolução de mérito, o presente habeas corpus, nos termos do art. 485, inciso V, do
Código de Processo Civil, combinado com art. 3o, do Código de Processo Penal.V.U,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070478-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2070478-04.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Gabriel Costa Rodrigues
Corréus: Danilo Ricardo de Souza Lopes e Andre Alexandre de Castro Silva
Comarca: Americana
Voto no 25.038
HABEAS CORPUS – WRIT IMPETRADO COM O MESMO PEDIDO
E CAUSA REMOTA DE PEDIR DE AÇÃO ANTERIORMENTE
PROPOSTA E JULGADA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO
NOVO – INADMISSIBILIDADE – HABEAS CORPUS EXTINTO,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Cuida-se
de
habeas
corpus
impetrado
pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em favor de
GABRIEL COSTA RODRIGUES, com pedido liminar, apontando
como autoridade coatora o Juízo de Direito do Plantão Judiciário da
Comarca de Americana (Processo no 1500247-59.2020.8.26.0630), por
ter decretado a prisão preventiva do paciente sem o devido amparo
legal.
O paciente encontra-se cautelarmente privado de
sua liberdade de locomoção, porquanto incurso, em tese, nos crimes
tipificados nos art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343,
de 23 de agosto de 2.006.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado sob
os seguintes fundamentos: (i) ausência dos requisitos autorizadores da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070478-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
custódia cautelar; (ii) inidoneidade da fundamentação do r. Decisum
vergastado; (iii) presença de condições pessoais favoráveis à concessão
de liberdade provisória, sem fiança, ou mesmo a fixação de medidas
cautelares alternativas à prisão; e (iv) desproporcionalidade da prisão
preventiva, ante o risco de contaminação do paciente pela pandemia
do COVID-19.
Requer, nestes termos, a expedição de alvará de
soltura em favor do paciente, para que aguarde em liberdade o trâmite
da persecução penal.
À fl. 188 foi determinado o apensamento destes autos
aos do HC no 2079432-39.2020, para julgamento conjunto.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça à fl.
193, reiterando o parecer exarado nos autos em apenso.
É o relatório.
Nos autos do Habeas Corpus no 2079432-39.2020,
em
apenso,
impetrado
por
MARCUS
VINICIUS
ALBINO
DAMASCENO em favor do paciente, foram apreciadas todas as
questões arguidas neste writ.
O feito, assim, há que ser extinto, sem resolução de
mérito, pois, conforme jurisprudência do Col. Superior Tribunal de
Justiça:
“A impetração de habeas corpus com o objeto idêntico ao
de outro já julgado, caracteriza indevida reiteração de pedidos, circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070478-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
que impede o conhecimento das alegações suscitadas” (AgRg no HC
402.383/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 18/12/2017).
Ante o exposto, JULGO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO, o presente habeas corpus, nos termos do art. 485, inciso V,
do Código de Processo Civil, combinado com art. 3o, do Código de
Processo Penal.
AMARO THOMÉ
RELATOR